Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Renato Soares Abdala em face da decisão[1] que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – João Sidney de Andrade Novak –, determinara o decote, do produto obtido com a arrematação do imóvel constritado, da quantia de R$398.071,74 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), que deve ser transferida em favor de Marlene Terezinha Levandoski Novak, cônjuge do executado. Segundo o provimento arrostado, conforme previsão albergada no artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil, cabe ao cônjuge alheio à execução o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel penhorado. Pontuara o julgado que o imóvel fora avaliado em R$796.143,48 (setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), devendo ser assegurada, em favor da consorte do executado, a metade da importância individualizada. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a imediata intimação de Marlene Terezinha Levandoski Novak, cônjuge meeira do executado, ora agravado, para que devolva a quantia de R$196.535,87 (cento e noventa e seis, quinhentos e trinta e cinco mil e oitenta e sete centavos), que superara a montante de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a arrematação do imóvel, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, observara o agravante, inicialmente, que, conquanto a decisão arrostada tenha sido proferida em 19.12.2023, até a presente data não fora objeto de publicação. Explicara que, mesmo não tendo sido publicado o decisório guerreado, no dia 23.01 do corrente ano fora transferida, para conta de titularidade de Marlene Terezinha Levandoski Novak, cônjuge do executado, a quantia de R$398.071,74 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), Aduzira que, nesse contexto, deve ser “considerada nula a diligência realizada pelo banco, antes da publicação da decisão, ou do decurso do prazo de impugnação que deveria ser ofertado às partes, o que não foi respeitado, o que implicaria na violação dos princípios do contraditório e do devido processo legal[2].” Argumentara, outrossim, que carece de lastro material o entendimento firmado pelo provimento guerreado no sentido de que compete à consorte meeira do executado o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do imóvel penhorado. Sustentara que deflagrara a execução subjacente em desfavor do agravado no ano de 2001, de modo que grande parte da demanda observara as disposições albergadas no Código de Processo Civil de 1973. Noticiara que, durante o curso procedimental, fora proferida a decisão encartada sob o ID 35291938, datada de 15.07.2015, sob a vigência do estatuto processual derrogado, fixando a reserva, em favor da cônjuge do agravado, da importância correspondente à metade do preço alcançado pelo imóvel em hasta pública, na forma preconizada pelo artigo 655-B do antigo Código de Processo Civil, como medida hábil a assegurar a sua meação. Pontuara que a decisão individualizada encontra-se acobertada pela preclusão consumativa e, em observância ao princípio do tempus regit actum, não sobeja possível ao juiz da execução desconsiderar essa resolução. Afirmara que, em consonância com o disposto no artigo 14 do estatuto processual vigente, a norma processual não pode retroagir e deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e a situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Frisara que a decisão datada 15.07.2015 assegurara à consorte do agravado a metade do produto obtido com arrematação do imóvel. Defendera a inaplicabilidade, na hipótese, da norma prevista no artigo 843, §2o do Código de Processo Civil. Registrara que o imóvel de titularidade do agravado e de sua esposa alheia à execução, Sra. Marlene Terezinha Levandoski Novak, fora avaliado em R$796.143,48 (setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Ressaltara que, de sua vez, o produto obtido com a arrematação do imóvel, fora de R$403.071,74 (quatrocentos e três mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos). Pontificara que, diante da ausência de impugnação, a arrematação fora considerada perfeita e irretratável. Salientara que, nesse contexto, a decisão que assegurara em favor do cônjuge virago meeiro do agravado, a quantia de R$398.071,74 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), correspondente à metade do valor da avaliação, encerra violação ao decisório inserido sob o ID 35291938, que reservara em favor da esposa a importância de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com arrematação do imóvel. Acentuara que o casamento do agravado com a Sra. Marlene Terezinha Levandoski Novak é regido pelo regime da comunhão universal de bens, ficando patente que a dívida exequenda fora revertida em benefício da entidade familiar. Mencionara que, sob essa ótica, a meação da esposa deve responder pelo crédito executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Renato Soares Abdala em face da decisão[3] que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – João Sidney de Andrade Novak –, determinara o decote, do produto obtido com a arrematação do imóvel constritado, da quantia de R$398.071,74 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), que deve ser transferida em favor de Marlene Terezinha Levandoski Novak, cônjuge do executado. Segundo o provimento arrostado, conforme previsão albergada no artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil, cabe ao cônjuge alheio à execução o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel penhorado. Pontuara o julgado que o imóvel fora avaliado em R$796.143,48 (setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), devendo ser assegurada, em favor da consorte do executado, a metade da importância individualizada. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a imediata intimação da Sra. Marlene Terezinha Levandoski Novak, cônjuge virago meeiro do executado, ora agravado, para que devolva a quantia de R$196.535,87 (cento e noventa e seis, quinhentos e trinta e cinco mil e oitenta e sete centavos), que superara a montante de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a arrematação do imóvel, e, ao final, a ratificação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à definição de qual percentual deve ser destinado à esposa do executado, como forma de resguardo de sua meação. Segundo sustentara o agravante, incide na hipótese a regra albergada no artigo 655-B do estatuto processual derrogado, tendo em vista que, durante o curso procedimental, fora proferida decisão que assegurara à cônjuge virago a metade do produto obtido com a arrematação do imóvel, ficando patente a inaplicabilidade do disposto no artigo 843, §2o, do CPC/2015, em observância ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade da norma processual. Assim pontuado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo demandado Inicialmente, deve ser assinalado que, em consulta à aba de expedientes do PJe da execução subjacente, extrai-se que, de fato, a decisão agravada não fora publicada. Essa circunstância, diferentemente do que sustentara o agravante, não enseja o reconhecimento da nulidade do provimento arrostado. É que, a despeito da supressão dessa formalidade, na hipótese, o agravante aviara o presente agravo de instrumento insurgindo-se contra o decisório, não se inferindo prejuízo ao postulado do devido processo legal. Aplicável ao caso o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há falar-se de nulidade. Com efeito, se a arguição que aviara reside na insurgência quanto à efetivação da imediata transferência dos valores decorrentes da alienação do imóvel à meeira titular do bem, sem que fosse o agravante intimado e antes de implementada a preclusão dessa determinação, aludida postulação traduz matéria afeta ao mérito, não podendo ser dirimida à guisa de nulidade procedimental. Ademais, segundo o reportado pelo agravante, a transferência teria sido consumada, de molde a questão deve ser tratada de forma definitiva, e não mediante o reconhecimento da desconformidade do procedimento. Ultrapassada essa análise, é indispensável o alinhamento dos atos precedentes havidos no curso do executivo. Consoante se depreende do cotejo daqueles autos, afere-se que o agravante ajuizara em desfavor do agravado execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Durante o itinerário procedimental, foram penhorados imóveis de titularidade do agravado e de sua esposa, Marlene Terezinha Levandoski Novak. Deve ser assinalado que, inicialmente, determinara o juiz da execução a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) dos imóveis nomeados à penhora, como medida hábil a preservar a meação da esposa. É o que retrata a decisão[4] que ora se reproduz: “Consta no Auto de Penhora de fl. 371, que em 10.08.2008 foram penhoradas as glebas de terras descritas nas matrículas nos 72253-A, 73692, 75140, 75506 e 76727 do 3o Ofício de Registro de Imóveis, glebas essas que depois foram rematriculadas sob nos 4049, 4050, 4051, 4052 e 4053 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Contudo, após a penhora, com a apresentação das certidões atualizadas das matrículas (fls. 381, 382, 383, 384 e 385), na ocasião em que o exequente pediu a declaração de fraude à execução e ineficácia das alienações, percebeu-se que os imóveis estavam registrados como sendo de propriedade do devedor João Sidney de Andrade Novak e de sua cônjuge Marlene Terezinha Levandoski Novak, o que levou este juízo da execução a reduzir a penhora para 50% (cinquenta por cento) da área total, conforme consta da decisão de fl. 450. O exequente tentou argumentar que a esposa do executado era parte passiva na execução, quando interpôs petição no processo almejando a anulação da penhora das cotas sociais da empresa (fls. 77/79), mas o fato é que a esposa do executado não é parte passiva na execução, e apenas ingressou com pedido incidental na condição de terceiro prejudicado pela penhora. A decisão de fl. 459 não autorizou a penhora da parcela de 50% (cinquenta por cento) da meação da cônjuge, mas apenas determinou que ela fosse intimada da penhora que ocorrera sobre a parcela de propriedade de seu marido, o executado. O exequente foi intimado da referida decisão pela carga de fls. 463 e não interpôs recurso, tornando transitada a decisão. Por fim, à fl. 495-verso a cônjuge do devedor foi regularmente intimada da penhora de 50% (cinquenta por cento) da gleba de terras, o que se encontra cristalinamente descrito no mandado de fl. 495. À fl. 502, consta a Certidão para registro de penhora de 50% (cinquenta por cento) das glebas de terras descritas nas matrículas no 4049 a no 4053 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, expedida em 23.11.2009, a qual foi retirada pelo advogado do exequente em 24.11.2009. Não obstante a regular certidão acima mencionada, à fl. 504 conta outra Certidão para registro de penhora, expedida logo após no dia 26.11.2009, em que se determina textualmente que seja também registrada a penhora da meação das referidas glebas do cônjuge do executado, a qual foi retirada pelo advogado do exequente no dia 26.11.2009. Neste ponto importa ressaltar que essa certidão é absolutamente irregular, e não encontra respaldo em nenhuma decisão judicial anterior. Por fim, conforme consta das certidões de matrículas de fls. 508/513, o advogado do exequente promoveu o registro da segunda certidão (de fls. 504), fazendo constar em cada matrícula a penhora também da parte de 50% (cinquenta por cento) que cabe à meação, embora sem autorização judicial para tanto. A partir desse momento (fls. 515), todos os atos processuais restaram prejudicados por nulidade, porque partiram do falso pressuposto que a penhora passou a incidir sobre a totalidade da área, quando na verdade, frise-se, a penhora ficara limitada a somente 50% (cinquenta por cento) das glebas. E assim se deu com a avaliação (fls. 536), com a homologação da avaliação (fl. 618), com os mandados de intimação (fls. 623/624), com os editais de intimação (fls. 625) e, finalmente, com o Auto de Arrematação, no qual consta claramente que a arrematação refere-se à totalidade da área de 12 hectares que perfaz o total das matrículas. Do que narrado nos autos, não se desconsidera que a cônjuge do devedor, não obstante intimada da penhora da parcela de 50% (cinquenta por cento) da área imóvel, não opôs nenhuma resistência à constrição judicial. Não obstante, a inércia da co-proprietária apenas pode ser entendida como anuência à penhora que recaiu sobre a parte da propriedade que toca a seu marido, o devedor, mas a parte da meação que cabe à cônjuge em hipótese alguma poderia ter sido alienada, eis que ela não é parte passiva na execução. Desta forma, evidencio nulidade insanável ocorrida desde o momento em que a certidão de fl. 504 - sem respaldo judicial, repita-se - autorizou o registro da penhora sobre a fração que cabe à meação da cônjuge do devedor. Isso posto, e considerando que a nulidade do ato processual precedente implica a nulidade de todos os atos processuais posteriores, declaro a nulidade da arrematação, vez que incidiu sobre parte do imóvel que não é de propriedade exclusiva do devedor. Em consequência, torno sem efeito o Termo de Caução subscrito pelo arrematante Ricardo Guimarães Botelho, a quem deve ser restituída a cópia da escritura pública do imóvel dado em garantia, com os nossos agradecimentos. Determino que sejam canceladas as penhoras registradas nas seguintes matrículas e registros: matrícula no 4049, registro R.5 - 4049 (fl. 508); matrícula no 405, registro R.6 - 4050 (fl. 509/510); matrícula no 4051, registro R.5 - 4051 (fl. 511); matrícula no 4052, registro R.5 - 4052 (fl. 512); e matrícula no 4053, registro R.5 - 4053 (fl. 513), referentes à indevida penhora da meação da cônjuge virago, todos do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. As intimações ao ilustre Tabelião deverá ser feita por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, e os emolumentos devidos deverão ser antecipados pelo executado, na forma do art. 20 do CPC. Expeça-se o mandado de intimação ao Tabelião. Após, intimem-se as partes por publicação. Após decurso de prazo para eventual recurso, tornem conclusos para deliberar sobre o prosseguimento da execução.” Registre-se que o agravado aviara o agravo de instrumento no 2012.00.2.011013-9 em face dessa resolução, almejando a penhora da integralidade dos imóveis nomeados. Aludida insurgência fora acolhida, como retrata a ementa que ora se transcreve[5]: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À DEMANDA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. De acordo com o artigo 655-B do Código de Processo Civil, os bens considerados indivisíveis, de propriedade comum, podem ser objeto de penhora e levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge alheio à execução a metade do preço alcançado. 2. A meação não pode obstar a penhora do imóvel, desde que haja garantia do referido direito, após a alienação do bem. 3. O atual procedimento de execução objetiva contribuir para uma maior celeridade processual, de maneira menos onerosa e mais eficiente, buscando conferir efetividade e agilidade à execução. 4. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 603064, 20120020110139AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2012, publicado no DJE: 19/7/2012. Pág.: 81) Oportuno transcrever o dispositivo[6] do provimento colegiado que, autorizando a penhora da integralidade dos imóveis, assegurara à esposa do executado a metade do valor obtido com a alienação, confira-se: “(...) Essas as razões por que rejeito a preliminar e, com a devida vênia da ilustre juíza de origem, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre 100% (cem por cento) das glebas de terra do Executado, reservando-se ao cônjuge do Executado a metade do valor obtido na alienação. É o meu voto.” – grife constante do original. Imperioso consignar que o executado, ora primeiro agravado, aviara Recurso Especial em face do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 2012.00.2.011013-9. O apelo especial fora provido, reformando-se o provimento colegiado para não se conhecer do agravo de instrumento. É o que retrata a decisão que ora se transcreve, in verbis[7]: “(...) 2. Do exposto, amparado pelo artigo 557, §1o-A do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão impugnado, a fim de não conhecer do agravo de instrumento interposto na origem, acolhendo a preliminar arguida. Resta prejudicada a análise das demais questões. Publique-se. Intime-se.” Após o trânsito em julgado dessa resolução[8], fora proferida decisão que, chamando o feito à ordem, determinara a penhora da integralidade dos imóveis, assinalando, contudo, a reserva, em favor da esposa do executado, pois alheia à execução, de 50% (cinquenta por cento) do produto alcançado com a arrematação. É o que se infere do abaixo reproduzido[9]: “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que muito embora o Recurso Especial manejado pelo exeqüente tenha sido provido (fls. 710/712), não houve pronunciamento da Corte Superior sobre o mérito da decisão agravada, pois o provimento foi apenas para reformar o acórdão proferida por esta Corte de Justiça para não conhecer o agravo de instrumento interposto na origem, restaurando, assim, a decisão de fls. 644/645. Contudo, há de se ressaltar que a fundamentação apresentada no Acórdão atacado (fls. 704/708) é a que mais se coaduna com a dinâmica atual do processo de execução e com a interpretação regular do art. 655-B do Código de Processo Civil, além de ser o entendimento adotado por esta magistrada. Conforme a Ordem Jurídica vigente, os bens comuns indivisíveis podem ser objeto de penhora na integralidade e levados à hasta pública por inteiro, devendo ser reservada ao cônjuge alheio à execução a metade do preço alcançado e correspondente ao percentual de 50% que lhe cabe no imóvel. Dessa forma, deve a questionada constrição judicial ser mantida, nos termos da decisão de fls. 405 e 406. Por essas razões, revogo a decisão de fls. 644 e 645 e determino a restauração da penhora da integralidade do imóvel. Expeça-se mandado de avaliação e intimação do executado e de seu cônjuge, ficando nomeado como depositário do bem e advertido nos termos da Lei. Ainda, expeça-se certidão de penhora e intime-se o exequente para promover a averbação da constrição na matrícula do imóvel. Intimem-se.” – destaquei. Promovida a avaliação dos bens penhorados[10] por perito nomeado pelo Juízo, foram atribuídos valores individualizados a cada um dos imóveis penhorados, nos seguintes termos: “LAUDO DE AVALIAÇÃO COMERCIAL (...) 3- CONCLUSÃO 3.1- Valor de mercado para venda individualizado das glebas conforme matrículas para os imóveis avaliando é de: Matrícula no 4049, com 2,55,00, hectares considerando terra nua, o valor venal é de R$ 163.205,10. Matrícula no 4050, com 2,00,00 hectares considerando, o potencial de produção e instalações o valor venal é de R$ 172.804,00. Referente a matrícula no 4051, com 2,00,00 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 128.004,00. Referente a matrícula no 4052 com 3,15,00 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 201.606,30. Referente a matrícula no 4053, com 2,04,25 hectares considerando terra nua o valor venal é de R$ 130.524,08. A avaliação fora homologada no ambiente do Agravo de Instrumento no 0701475-46.2021.8.07.0000, como retrata a ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. CONTEMPORANEIDADE. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o experto nomeado pelo Juízo deve ostentar acervo técnico para o desenvolvimento de suas atividades como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se do predicado inerente à tecnicidade, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado, notadamente se a insurgência é formulada de forma genérica, ressoando desprovida de sustentação material subjacente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1337973, 07014754620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Designada hasta pública para alienação dos imóveis, fora fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação o lanço mínimo para arrematação dos bens, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO. LANCE MÍNIMO. SEGUNDA HASTA. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MONTANTE SUPERIOR AO FIXADO EM HASTA ANTERIOR QUE RESTARA FRUSTRADA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E QUE NÃO CONSUBSTANCIE PREÇO VIL (CPC, art. 891). VIABILIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com o preceituado no artigo 891 do estatuto processual, o percentual mínimo para arrematação de bem penhorado no bojo do executivo, em hasta pública, é de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pelo qual o bem restara avaliado, ressoando que o legislador fixara aludido percentual como forma de afastar a possibilidade de arrematação do bem pelo denominado preço vil, donde deflui que esse patamar sobeja passível de parametrizar a fixação, pelo Juízo, do montante mínimo a ser observado para alienação do bem, viabilizando a consecução exitosa da hasta pública e do objetivo primordial da execução, a satisfação do crédito exequendo. 2. É um truísmo que a execução se faz no interesse do credor, sobejando, ademais, que seu objetivo consiste na satisfação do crédito que o assiste, daí defluindo que, penhorado bem de titularidade do devedor no bojo do executivo que transita há mais de 20 (vinte) anos e aferido que não fora alienado, em leilão preteritamente perfectibilizado, por valor equivalente ao percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de avaliação do bem, fixado pelo Juízo da Execução, merece o fixado ser modulado, em observância à preceituação estabelecida pelo legislador processual, de forma a viabilizar a alienação do bem e a consecução do objetivo da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1373485, 07217909520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Levados a hasta, os imóveis foram arrematados no dia 17/09/2021, pelo valor de R$403.071,74 (quatrocentos e três mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos)[11]. Realizado o depósito, pelo arrematante, da quantia individualizada, sobreviera a decisão guerreada, que determinara o decote, do produto obtido com a arrematação dos imóveis expropriados, da quantia de R$398.071,74 (trezentos e noventa e oito mil e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser transferida em favor da Sra. Marlene Terezinha Levandoski Novak, consorte meeira do executado. É o que retrata o abaixo reproduzido, in verbis[12]: “Ultimada a arrematação do bem, cumpre deliberar sobre a destinação dos valores depositados nos autos. Conforme assentado na decisão de ID 118297243, cabe à interessada MARLENE TEREZINHA LEVANDOSKI NOVAK, na condição de meeira do bem excutido, o montante de 50% do valor da avaliação, na forma do art. 743, §2o, do Código de Processo Civil. Conforme laudo de ID 71468789, os bens foram avaliados em R$796.143,48, de modo que toca à meeira a importância de R$398.071,74. Assim, oficie-se para transferência em favor da interessada do valor de R$398.071,74. Vindo o comprovante da transferência, oficie-se para transferência em favor do exequente do saldo remanescente da conta judicial 2840823882, vinculado ao presente feito. Efetuada a transferência, intime-se o exequente para apresentação de planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes havidos até a expropriação, ao menos nessa análise perfunctória, infere-se que o provimento guerreado não afigura-se escorreito, porquanto a questão afeta à definição de como a meação da consorte do executado deve ser preservada já fora resolvida durante o itinerário procedimental sob a égide da legislação então vigorante, devendo ser observado o ato jurídico perfeito que se aperfeiçoara, não comportando modificação sob essa ótica ou, quiçá, sob o prisma da preclusão. Sob essa realidade, inviável assegurar-se à consorte meeira do executado o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do imóvel, na forma prevista pelo artigo 843, §2o do Código de Processo Civil em vigor. Com efeito, oportuno transcrever o teor desse dispositivo, confira-se: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”. Consoante aludido dispositivo, em se tratando de bem indivisível, no qual haja coproprietário ou cônjuge não devedores, alheios, portanto, à execução, o bem deverá ser integralmente expropriado, não havendo mais limitações para a alienação judicial. Ocorre que o coproprietário ou cônjuge não devedores, de conformidade possuem direito ao produto da alienação do bem no limite de sua quota-parte ou meação, forma estabelecida justamente para conformação do direito à meação com o desiderato executivo. No tocante especificamente à regra albergada no dispositivo em tela infere-se que fora garantido ao coproprietário ou ao consorte meeiro o direito de não receber menos do que sua quota-parte ou meação, tomando-se como parâmetro o valor da avaliação do imóvel indiviso, e não mais o valor pelo qual o bem foi alienado em hasta pública, como sucedia na legislação revogada, resguardando-se, inclusive, a inviabilidade de ultimação da expropriação se a proteção não puder ser materializada (§2o). Na hipótese, contudo, afigura-se inviável a aplicação da regra albergada pelo novo estatuto processual. É que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora da integralidade dos imóveis, assinalando o julgador a reserva, em favor da esposa, alheia ao cumprimento de sentença, de 50% (cinquenta por cento) do produto alcançado com a arrematação, confira-se[13]: “Chamo o feito à ordem. (...) Conforme a Ordem Jurídica vigente, os bens comuns indivisíveis podem ser objeto de penhora na integralidade e levados à hasta pública por inteiro, devendo ser reservada ao cônjuge alheio à execução a metade do preço alcançado e correspondente ao percentual de 50% que lhe cabe no imóvel. Intimem-se Brasília-DF, sexta-feira, 03 de julho de 2015 às 1hh59.” Apreende-se, pois, que na data da edição desse provimento – 03/07/2015 –, o Código de Processo Civil de 2015 ainda não encontrava-se vigente, de modo que a regra albergada no artigo 843, §2o, do CPC/2015 não vigorava. A decisão transcrita, ao determinar a reserva em favor da cônjuge do executado, alheia à execução, de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a alienação do imóvel penhorado, observara a norma então vigente, prevista no artigo 655-B, do CPC/1973, que dispunha o seguinte: “Art. 655-B. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do imóvel.” Nesse contexto, não sobeja possível ao Juízo do cumprimento de sentença desconsiderar o decidido, notadamente em vista de que aludida questão não comporta nem merece novo reexame, porquanto fora resolvida em consonância com a norma processual vigente à data da decisão. Ora, a resolução sobre a forma de preservação da meação da consorte do executado fora pautada pelo Código de Processo de 1973, mais precisamente pelo preceituado pelo artigo 655-B daquela codificação. Não se afigura viável que, entrando a viger a nova codificação processual, seja essa resolução sujeitada às inflexões estabelecidas pelo novel estatuto processual. Como cediço, a lei processual tem eficácia imediata, alcançado os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, consoante emerge do princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais incorporadora pelo legislador processual. Deve ser reprisado que o estatuto processual vigente adotara explicitamente, consoante assegura o artigo 1.046[14], o sistema de isolamento de atos processuais, segundo o qual suas normas hão de ser aplicadas aos feitos em curso, vedada a retroatividade da lei por imposição constitucional, respaldada no artigo 5o, XXXVI, da CF. Sob essa realidade inexorável, ressoa a ilegitimidade da decisão arrostada, que alterara a forma de preservar a meação do cônjuge do executado, alheio à execução, com estofo na nova norma processual. Ora, não sobeja possível na hipótese a aplicação da nova regulação processual, porquanto a decisão que tratara do tema fora editada sob a égide do código antigo e alcançada pela preclusão e pelo princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, não podendo ser revisada de molde a ser conformada à legislação superveniente. Fica patente, assim, que não se divisa lastro apto a legitimar a resolução empreendida pelo provimento arrostado, haja vista que, conquanto preservada a meação do cônjuge alheio à execução, a resolução fora empreendida sob a vigência do estatuto processual ab-rogado, ressoando inviável alterar o decidido para que seja observada a nova ritualística preconizada pelo estatuto processual que entrara a viger em março de 2016. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se alterar a forma como a meação da consorte do executado deve ser preservada. Na hipótese, conforme resolvido durante o curso procedimental, assiste à cônjuge alheia ao executivo 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a arrematação do imóvel, não da avaliação dos imóveis expropriados. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à quitação, ainda que parcial, do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ressalvado, por ora, que, se já liberado em favor da cônjuge do agravado o que lhe fora destinado segundo o decidido, não deverá haver sua intimação para repetição do movimentado, devendo ficar o montante correlato, caso ainda não movimentado, bloqueado até o julgamento deste recurso. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso até a resolução desse recurso, obstando a expedição de alvará de levantamento em favor da cônjuge do executado, ressalvado que, se já liberado em favor dela o que lhe fora destinado segundo o decidido, não deverá haver sua intimação para repetição do movimentado, de molde a ser prestigiada a segurança jurídica. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados (executado e terceira interessada, Sra. Marlene Terezinha Levandoski Novak) para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 182480999 - Pág. 1 (fl. 2370) - execução. [2] - ID Num. 55716890 - Pág. 11 (fl. 12). [3] - ID 182254795 - execução. [4] - ID Num. 35291659 - Pág. 1/3 (fls. 703/705) – execução. [5] - ID Num. 35291923 - Pág. 8 (fl. 767) – execução. [6] - ID Num. 35291923 - Pág. 16 (fl. 775) – execução. [7] - ID Num. (fls. 779/) – execução. [8] - ID Num. 35291923 - Pág. 26 (fl. 785) – execução. [9] - ID Num. 35291938 (fl. 787) – execução. [10] - ID 71468789 - Pág. 4 (fl. 1354) – execução. [11] - ID 103783382 - Pág. 1 (fl. 1595) – execução. [12] - ID 182480999 - Pág. 1 (fl. 2370) - execução [13] - ID Num. 35291938 (fl. 787) – execução. [14] - CPC Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. § 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. § 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. § 3o Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. § 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. § 5o A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código .